Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-17.2025.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002578-17.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONIEL VINICIUS JANJACOMO - CPF: 060.920.611-71 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RONIEL VINICIUS JANJACOMO - CPF: 060.920.611-71 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA E OPCIONAL. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco PAN S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por Roniel Vinicius Janjacomo. A sentença recorrida declarou nula cláusula contratual relativa à cobrança de seguro prestamista, condenou o banco à devolução em dobro dos valores pagos a esse título e indeferiu os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista, no âmbito da cédula de crédito bancário, configura venda casada e, portanto, cláusula abusiva; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro dos valores pagos, à luz da existência de má-fé por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro prestamista ocorreu de forma digital, mediante aceite expresso e individualizado, com a devida identificação do contratante, sendo fornecidas informações claras, inclusive com previsão destacada da facultatividade do seguro.

4. A contratação do seguro foi realizada de modo autônomo e consentido, não havendo prova de coação, imposição ou vício de consentimento, afastando a alegação de venda casada vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A legalidade da cobrança de seguro em contratos bancários é admitida, desde que assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, conforme decidido pelo STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972).

6. Verificada a regularidade da contratação e a ausência de abusividade, inexiste fundamento para repetição do indébito em dobro, que exige a demonstração de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro prestamista no âmbito de contrato bancário é válida quando realizada de forma expressa, autônoma e com ciência do consumidor.

2. Não configura venda casada a previsão contratual de seguro prestamista facultativo, com possibilidade de escolha da seguradora, nos termos do Tema 972 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1002578-17.2025.8110015, ajuizada por Roniel Vinicius Janjacomo.

O magistrado a quo em sentença (ID. 316918395) julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial por Roniel Vinicius Janjacomo contra Banco PAN S/A, para a finalidade de:

“a) Decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.º 108836933, e que prevê a cobrança de seguro;

b) Condenar a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.º 108836933, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

c) Indeferir os demais requerimentos;

d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o autor, com 70% das custas processuais e a requerida com os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].”

Em suas razões recursais (ID. 316918397), o banco apelante sustenta a liberdade de contratação e a transparência na jornada de assinatura do contrato, argumentando que o consumidor dispõe de liberdade para escolher a melhor opção de financiamento e que o contrato foi celebrado com plena ciência das condições pactuadas.

Quanto ao seguro prestamista, o recorrente alega que sua contratação foi facultativa e realizada em termo apartado, não configurando venda casada, pois o consumidor teve liberdade tanto para contratar o seguro quanto para escolher a seguradora, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos.

No tocante à repetição do indébito em dobro, o apelante argumenta que não houve má-fé na cobrança do seguro, pois este estava previsto contratualmente e foi livremente pactuado pelo consumidor. Sustenta que a devolução em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do credor, o que não ocorreu no caso, devendo ser afastada a condenação ou, subsidiariamente, determinada a devolução simples.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores e a modificação dos ônus sucumbenciais para que a parte apelada arque com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação revisional, com a consequente alteração dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID.
316918853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pelo Banco PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, declarando nula a cláusula que previa cobrança de seguro e determinando a repetição em dobro dos valores pagos a este título.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança de seguro, condenou o réu à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a esse título e indeferiu os demais pedidos.

Os pontos controvertidos no recurso são a validade da contratação do seguro prestamista, e a condenação à repetição do indébito em dobro.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

No caso em análise, o magistrado de 1º grau declarou nula a cláusula contratual referente ao seguro prestamista por considerar que sua contratação configurou venda casada. O juízo destacou que a contratação do seguro ocorreu no mesmo momento da celebração do contrato principal, mediante preenchimento eletrônico da opção, sem cláusula que facultasse ao consumidor contratar seguradora de sua preferência, evidenciando ausência de autonomia.

Nesse contexto, o magistrado sentenciante declarou nula a cláusula contratual referente ao seguro prestamista por considerar que sua contratação configurou venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A contratação está devidamente comprovada por meio do contrato digital anexado sob ID 316918382, o qual contém, de forma clara e detalhada, elementos que atestam a autenticidade da adesão: selfie do contratante, geolocalização, data e hora da assinatura (18 de Março de 2024), nome completo, CPF, ID da sessão e identificação do usuário. Tais informações demonstram a formalização válida da contratação, tornando incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes.

Dessa forma (ID. 316918382):

Embora o magistrado singular tenha indicado que o contrato de mútuo não apresentava elementos suficientes para demonstrar a opcionalidade na contratação do seguro ou a possibilidade de escolha por parte do contratante, verifica-se que a contratação digital ocorreu de forma legítima e regular.

O instrumento contratual, devidamente anexado aos autos apresenta informações claras e acessíveis ao consumidor, incluindo a previsão expressa da contratação do seguro, evidenciando a transparência e a legalidade do pacto firmado. Assim, resta demonstrado que a contratação foi válida, com manifestação inequívoca de vontade e ciência do contratante acerca das condições pactuadas.

Portanto, verifica-se que o autor possuía ciência expressa acerca da contratação do seguro questionado,

conforme previsão destacada na própria cédula bancária, afastando qualquer alegação de vício na manifestação de vontade.

A contratação foi realizada de maneira autônoma e consentida, sem que isso possa ser confundido com a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A contratação do seguro foi regular e pactuada livremente, inexistindo elementos que demonstrem imposição, vício de consentimento ou qualquer cláusula abusiva.

A legalidade da cobrança de seguro em contratos da espécie foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ocasião em que se firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação dessa tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, envolvendo instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve-se observar a razão da decisão.

Nesse contexto, a citada Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a contratação se houver a sua concordância.

Contudo, caso não seja assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, imposta pela instituição financeira, a liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por conseguinte, uma abusividade que deve ser coibida.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara em caso semelhante:

“(...). Nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança.
(...). (N.U 1009662-06.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (g.n).

No caso em exame, o autor possuía ciência expressa da contratação do seguro, conforme previsão destacada na cédula bancária anexada aos autos. O contrato demonstra que a adesão ao seguro era opcional, inexistindo evidência de coação, indução ou qualquer vício de consentimento.

Diante da regularidade da contratação do seguro, com manifestação expressa de vontade e ausência de vício de consentimento, afasta-se a nulidade da cláusula e a repetição em dobro dos valores.

Verificada a regularidade da contratação e a ausência de abusividade, inexiste fundamento para repetição do indébito em dobro, ou simples.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Diante da improcedência, os honorários ficam integralmente a cargo da parte autora, fixados em 12%, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025